Tribunal: TJES
Processo: 5019884-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019884-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRINEU PEREIRA FERNANDES ALVES
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que por ser segurado da apólice nº 009153631 administrado pela requerida solicitou o pagamento da indenização securitária em razão da invalidez permanente, quebra de ossos, bem como por ter ficado internado por 55 dias. Contudo, teve negado o pagamento primeiramente por não ter quitado as parcelas do seguro, e posteriormente por haver pendência de documentação.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que a seguradora recorrida quando da oferta do produto nada esclareceu ao consumidor dos riscos que realmente são cobertos pela apólice. Aduz que sequer teve entendimento do que lhe foi apresentado pela ré junto à instituição bancária na qual recebe seus proventos de aposentadoria.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, porquanto não comprovou que as causas que ensejaram o acionamento do seguro decorreram de acidente pessoal. Logo, não vislumbro qualquer ato ilícito por parte da requerida a ensejar o dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)